Tribunal: TJSP
Processo: 0027552-32.2012.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Autora, soldado temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, busca reconhecimento de direitos trabalhistas, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, decorrentes de sua contratação com base na Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INEXISTÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Autora, soldado temporário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, busca reconhecimento de direitos trabalhistas, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, decorrentes de sua contratação com base na Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído pela Lei Federal 10.029/2000 e Lei Estadual 11.064/2002, que não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias.

III. Razões de Decidir
3. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema 1.114, reafirmou a constitucionalidade do regime jurídico excepcional, não infringindo o princípio da legalidade, o concurso público, nem a excepcionalidade da contratação por tempo determinado.
4. A prestação do Serviço Auxiliar Voluntário, conforme as leis mencionadas, não gera vínculo empregatício nem obrigações de natureza trabalhista ou previdenciária.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora desprovido e do Estado de São Paulo provido para julgar improcedente a ação.
Tese de julgamento:
1. A constitucionalidade do regime jurídico excepcional para soldados temporários da Polícia Militar é reafirmada.
2. A contratação não gera vínculo empregatício nem obrigações trabalhistas ou previdenciárias.